Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. VAZAMENTO NO APARTAMENTO SUPERIOR. AFETAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO ABAIXO. CULPA DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL INEXISTENTE. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), a título de reparação por danos materiais, e improcedente o pedido contraposto. Em suas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de prova oral pleiteada na contestação. Argumenta que o autor não comunicou ao réu da existência do vazamento, a fim de possibilitar visita técnica de confiança do requerido para avaliação do problema e, por essa razão, é duvidosa a ocorrência do evento danoso. Defende que inexistiu negligência por parte do recorrente, pois não foi cientificado do ocorrido. Aduz que há fragilidade no documento comprobatório da despesa do reparo, em razão da diferença de formato entre as assinaturas apostas nos documentos anexados aos autos, firmados pelo prestador de serviços. Sustenta que o Juízo de 1o Grau condenou o requerido ao pagamento de correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso, o que implica enriquecimento ilícito do requerente. Afirma que o autor desligou o fornecimento de água do apartamento do réu para realização do reparo sem a prévia comunicação deste, configurando-se dano moral. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa com a anulação da sentença, a fim de determinar a produção da prova oral ou, no mérito, reformar a sentença para julgar improcedente o pleito autoral e procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento de indenização ao réu por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 38941030).
III. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas provas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. No caso, a prova documental carreada aos autos é suficiente para demonstrar a existência do evento danoso, o que dispensa a produção de outras provas para comprovar tal fato. Preliminar rejeitada.
IV. Para a garantia da boa convivência e da harmonia social, viabilizando a vida em sociedade, o direito de vizinhança impõe ao proprietário de apartamento "a obrigação de velar para que defeitos apresentados pelo imóvel da sua titularidade não afetem o imóvel vizinho, consubstanciando ato ilícito, traduzido pela omissão em consumar o reparo, a postura passiva ou negligente que assume ao, não obstante ciente da subsistência de vazamento nas instalações sanitárias do seu apartamento, resistir ou protelar na efetiva e definitiva reparação necessária, permitindo que o defeito perdure por largo espaço de tempo, afetando sobremaneira o imóvel e a qualidade de vida dos moradores do imóvel situado no andar inferior (CC, arts. 186, 927, 1.277 e 1.336, IV)”. (Acórdão 1097806, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018). No caso em análise, as mensagens de e-mails anexadas aos autos demonstram inequívoca ciência por parte do réu quanto a existência do vazamento e da infiltração no banheiro social do apartamento do autor, localizado no andar inferior, bem como sobre a necessidade de conserto. Não obstante, manteve-se inerte, atraindo para si a responsabilidade frente aos prejuízos materiais causados ao recorrido (art. 186 do Código Civil).
V. Ademais, no que tange à alegada divergência de assinaturas, melhor sorte não assiste ao recorrente. Isso porque, considerando a semelhança entre o nome completo do prestador escrito à mão em ambos os documentos e a assinatura aposta por extenso no orçamento, resta evidente tratar-se da mesma pessoa.
VI. Nos moldes do art. 398 do Código Civil, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, é certo afirmar que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, no caso dos autos, a partir da data em que se constatou o vazamento e a subsequente infiltração no imóvel do requerente (21/08/2021). Por outro lado, conforme Enunciado 43 da súmula do STJ, a correção monetária do dano material incide desde o efetivo prejuízo, que é a data do desembolso pelo serviço de reparo (04/10/2021). Dessa forma, a sentença não foi precisa neste ponto, ao indicar a data de 21/08/2021 como termo inicial da correção monetária.
VII. Por fim, cumpre ressaltar que o Juízo de 1a Instância bem avaliou a questão dos danos morais, mostrando-se oportuna a transcrição: “Por fim, no que tange aos danos morais alegados por ambas as partes, a situação trazida aos autos não enseja a pretendida indenização por tais danos. As ofensas recíprocas não são aptas ao abalo psicológico caracterizador do dano moral e configuram apenas o mero dissabor. A jurisprudência majoritária é no sentido de que as ofensas reciprocamente perpetradas não possuem o condão de gerar, em face de qualquer dos conflitantes, o dever de indenizar, razão pela qual não merecem serem acolhidos os pleitos do requerente e do requerido voltados à reparação dos danos morais”. Vale frisar que o desligamento, pelo recorrido, do fornecimento de água do apartamento do recorrente apenas para realização do reparo do vazamento não configura dano moral.
VIII. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para estabelecer como termo inicial da correção monetária a data de 04/10/2021. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.